Tribunal: TJBA
Processo: 8005787-07.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005787-07.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros (3) Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, JAMYLLE AMARAL FERREIRA SANTOS APELADO: JAMYLLE AMARAL FERREIRA SANTOS e outros (3) Advogado(s):JAMYLLE AMARAL FERREIRA SANTOS, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos pelas autoras e pela operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação revisional, reconheceu a natureza de falso coletivo do contrato e limitou os reajustes anuais aos índices da agência reguladora, mas julgou válidos os reajustes por mudança de faixa etária aplicados a uma das beneficiárias aos 54 e aos 59 anos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso da ré ofende o princípio da dialeticidade; (ii) saber se o plano de saúde contratado por pessoa jurídica com apenas três beneficiárias da mesma família configura falso coletivo, sujeitando-se aos limites de reajuste anual para contratos individuais; (iii) saber se os reajustes por faixa etária de 38,95% e de 63,17% são válidos ou se comportam limitação por abusividade. III. Razões de decidir 3. O recurso da operadora ré impugnou os fundamentos da sentença de forma suficiente para permitir a exata compreensão da pretensão de reforma, não havendo violação ao princípio da dialeticidade processual. 4. O contrato de plano de saúde firmado por pessoa jurídica, mas composto por um número reduzido de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar, caracteriza-se materialmente como falso coletivo. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor e os reajustes anuais devem seguir os índices fixados pela agência reguladora para planos individuais. 5. A validade do reajuste por faixa etária exige, além da observância das normas regulamentares, previsão contratual expressa e a aplicação de índices razoáveis amparados em base atuarial idônea. 6. A operadora não comprovou a ciência prévia da consumidora acerca dos percentuais, tampouco demonstrou tecnicamente a base atuarial para as abruptas elevações de 38,95% e 63,17%. Diante da abusividade e do risco de inviabilizar a manutenção do vínculo, os reajustes devem ser limitados ao percentual máximo de 30% para cada transição de idade debatida. 7. Com o reconhecimento da abusividade dos reajustes anuais e etários, as autoras fazem jus à restituição simples dos valores cobrados a maior, respeitado o prazo prescricional de três anos anteriores ao ajuizamento da ação. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada, recurso de apelação das autoras provido e recurso de apelação da ré não provido. Tese de julgamento: "1. O contrato de plano de saúde empresarial com beneficiários restritos ao mesmo núcleo familiar caracteriza falso coletivo, submetendo-se aos limites de reajuste anual estabelecidos para planos individuais. 2. É abusivo o reajuste por faixa etária sem prévia e clara previsão contratual e sem comprovação de base atuarial idônea, justificando-se a limitação judicial do percentual a 30% nas últimas faixas etárias para garantir o equilíbrio contratual." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 46 e 51, IV e § 1º; Lei nº 10.741/2003, art. 15, § 3º; CPC, arts. 79, 80, 85, §§ 2º e 11, 373, II, e 1.010, II e III; CC, art. 206, § 3º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 610; STJ, Tema 952; STJ, AgInt no REsp 2003889, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.04.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005787-07.2023.8.05.0080, em que são apelantes BRADESCO SAUDE S/A e outros e apelado(s) JAMYLLE AMARAL FERREIRA SANTOS e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DAS AUTORAS, pelas razões adiante expendidas.